Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-34.2023.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-34.2023.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CARLOS ROBERTO FELIX VIANA

Advogado(s)
:
PERSEU MELLO DE SA CRUZ

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO E QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NA REDE ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. REFRIGERADOR COM LAUDO TÉCNICO E NOTA FISCAL. MOTOR DE PORTÃO SEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de danos materiais referentes à queima de equipamentos (geladeira e motor de portão) e danos morais, em decorrência de oscilações e quedas de energia ocorridas em janeiro de 2023. A
a
pelante sustenta
a
ausência de resistência administrativa e,
também,
defende a inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo os danos a problemas na rede interna do consumidor ou caso fortuito, além de impugnar os valores indenizatórios.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de exaurimento da via administrativa
ou a suposta desídia do consumidor em apresentar documentos extrajudicialmente configuram falta de interesse de agir; (
ii
) se restou configurada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o nexo de causalidade com os danos alegados; (
iii
) se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação por danos materiais em relação a todos os bens indicados; (
iv
) se houve configuração de danos morais indenizáveis e se o valor arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de ausência de interesse de agir por falta de exaurimento da via administrativa ou pendência documental perante a concessionária deve ser rejeitada. O ordenamento jurídico brasileiro, sob a égide do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não condicionando o acesso ao Poder Judiciário ao prévio esgotamento das instâncias administrativas, salvo exceções constitucionais específicas não aplicáveis ao caso. A resistência à pretensão autoral ficou evidenciada tanto pela ausência de ressarcimento espontâneo após os diversos protocolos registrados pelo consumidor quanto pela contestação de mérito apresentada nos autos.

4.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente responsabilidade civil objetiva da concessionária, fundada na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da CF/88) e na Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14 do CDC). Operada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabia à concessionária demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima. No caso, a
a
pelante limitou-se a alegações
genéricas, deixando de apresentar documentos técnicos de sua rede de distribuição, como o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou gráficos de tensão da rede local, que pudessem comprovar a regularidade do fornecimento nos dias e horários das ocorrências relatadas.

5.
O nexo de causalidade encontra-se evidenciado pela coincidência temporal entre os registros de falta de energia (protocolos de atendimento) e a queima dos equipamentos, corroborada por laudo técnico particular apresentado pela parte autora, o qual não foi desconstituído por prova técnica em contrário. As Resoluções da ANEEL, embora regulem o setor, não têm o poder de afastar a responsabilidade civil prevista na legislação consumerista e constitucional, nem de impor barreiras burocráticas que impeçam a reparação integral dos danos.

6.
No tocante aos danos materiais, a sentença comporta reforma parcial. A condenação deve limitar-se aos prejuízos efetivamente comprovados. A parte autora acostou laudo técnico e nota fiscal referentes ao refrigerador, justificando o ressarcimento no valor de R$ 2.899,99. Contudo, em relação ao motor do portão, não foram apresentados laudos técnicos, orçamentos ou notas fiscais de reparo/substituição, existindo apenas fotografias que, isoladamente, são insuficientes para demonstrar a extensão do dano e o valor do prejuízo, impondo-se a exclusão desta parcela da condenação por ausência de prova mínima.

7.
Os danos morais são devidos em razão da natureza essencial do serviço de energia elétrica. A privação do uso de bem essencial (refrigerador) e a submissão do consumidor a uma via
crucis
burocrática para tentar solucionar o problema, caracterizando a perda do tempo útil (teoria do desvio produtivo), configuram dano moral in
re

ipsa
. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às funções compensatória e pedagógico-punitiva da medida, considerando a capacidade econômica da ofensora e a extensão do dano, não merecendo redução.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O exaurimento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação indenizatória contra concessionária de energia elétrica, em obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, cabendo a ela o ônus de provar a regularidade do sistema mediante dados técnicos da rede de distribuição, sob pena de reconhecimento do nexo causal apontado pelo consumidor através de laudos particulares e protocolos de atendimento. 3. A indenização por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo e de sua extensão, sendo indevido o ressarcimento de equipamentos desprovidos de laudo técnico ou orçamento idôneo. 4. A suspensão indevida de energia elétrica que acarreta danos a eletrodomésticos essenciais e impõe calvário administrativo ao consumidor enseja danos morais in
re

ipsa
, inclusive pela aplicação da teoria do desvio produtivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000277-34.2023.8.05.0073
, em que figuram como
a
pelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
,
como
a
pelado
,

CARLOS ROBERTO FELIX VIANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO
e

D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça